Tribunal: STF
Processo: AI 596191
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE
POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Acórdão recorrido que
 está em sintonia com a orientação do Plenário do Supremo no sentido
 de que a prática de ato incompatível com a função policial militar
pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa,
assegurando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário em virtude do óbice da Súmula n. 279 do Supremo
Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.